Tribunal: TJES
Processo: 5005809-18.2022.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº
5005809-18.2022.8.08.0000
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
REU: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SMATEUS
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Nº
5005809-18.2022.8.08.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RÉU: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS

ACÓRDÃO

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE.
SERVIDORES PÚBLICOS.
PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS.
PRELIMINAR
: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REJEITADA.
MÉRITO
: AUSÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO DAS NEGOCIAÇÕES. OCORRÊNCIA. SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE EFETIVO MÍNIMO. ABUSIVIDADE COMPROVADA.
P
EDIDO PROCEDENTE
.

1.
P
reliminar: perda superveniente do objeto.
Apesar de o movimento paredista objeto da presente Ação ter sido suspenso, e, posteriormente, substituído por outra greve, tal fato não esgota a potencial repercussão jurídica nas esferas dos litigantes, havendo interesse no julgamento do feito. Jurisprudência.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Embora premente a necessidade de valorização dos profissionais da educação, esta demanda não tem o condão de realizar juízo de valor sobre as reivindicações da categoria, tampouco sobre as decisões de alocação de recursos do Município, mas apenas analisar os aspectos formais da deflagração do movimento grevista em voga.

3. A greve é direito social de caráter fundamental (art. 9º, da Constituição da República) assegurado aos servidores públicos pelo inciso VIII, do art. 37, da Constituição da República, com natureza de norma de eficácia limitada, sendo que, em razão da reconhecida mora legislativa por parte do poder público, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção nºs 670, 708 e 712, adotou posição concretista, determinando, até a implementação da devida disciplina legislativa, a incidência do arcabouço aplicável à greve do serviço privado, em especial a Lei nº 7.783/1989.

4. A competência originária do Tribunal de Justiça foi definida pelo c. STF no Mandado de Injunção nº 670, de 25/10/2007.

5. Caso em que as circunstâncias não permitiam concluir pela “frustração das negociações” a ponto de ensejar a prematura deflagração do movimento grevista. Não se vislumbra postura obstativa por parte do poder público, havendo documentos contendo propostas e contrapropostas que demonstravam certo potencial evolutivo da negociação em curso, tanto que, mesmo após a assembleia por meio da qual fora aprovado o início da greve, o próprio Sindicato continuou as negociações, e, inclusive, encaminhou uma contraproposta.

6. A ilegalidade do movimento também reside no fato de que o ato de deflagração da greve não apresentou o plano de atendimento básico, a fim de evitar a paralisação integral do serviço essencial (ensino público municipal), indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, na forma exigida pelos artigos 9º e 11, da Lei nº 7.783/89. No julgamento do Mandado de Injunção nº 708, o c. Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado que o rol de serviços essenciais disposto na legislação de greve tem natureza meramente exemplificativa.

7. Apesar da omissão no rol de natureza exemplificativa do art. 10, da Lei de Greve, seria inconcebível, dentro da sistemática constitucional vigente e irradiante para todo o ordenamento, que o serviço da educação pública municipal, com atuação prioritária no ensino fundamental e infantil (art. 211, §2º, da CRFB), não fosse considerado serviço essencial, sendo imperioso que, no contexto de movimento grevista legítimo, se assegure um efetivo com vistas a evitar sua integral paralisação, o que não ocorreu no caso concreto.

8. Deferido o pedido de redução da multa aplicada pelo descumprimento da tutela de urgência.

9
.
Pedido
julgad
o

procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Nº
5005809-18.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 04/05/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS – SINDSERV, que, por meio do Ofício SINDSERV/GAB/Nº 152/2002, informara a deflagração de greve dos servidores integrantes do magistério público municipal, a partir do dia 06 de julho de 2022.

O pedido de tutela antecipada foi deferido em 05/7/2022 (Id. 2866876), determinando-se “que o Sindicato requerido suspenda a greve deflagrada e se abstenha de praticar atos de suspensão dos serviços, sob pena de multa diária no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)”. As partes foram intimadas da referida Decisão durante o plantão judiciário (Id. 2871561).

Em petição de 07/7/2022 (Id. 2877591), o Autor informou descumprimento da ordem judicial, comunicando, em suma: (I) que, no dia 06/7/2022, os servidores grevistas adentraram na sede da Secretaria com gritos de ordem, desrespeitando os servidores que se encontravam em horário de trabalho; (II) que, no dia 07/7/2022, o movimento grevista caminhou pelas ruas do Município até a sede da Secretaria e, mais uma vez, interrompeu o ciclo de trabalho dos servidores com barulho e intimidação. Com base nesses fatos, requereu a majoração da multa diária para o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sob pena de os representantes do requerido incorrerem em crime de desobediência.

De seu turno, o Sindicato requerido apresentou esclarecimentos prévios e pedido de reconsideração (Id. 2887624), alegando: (I) que, no dia da Assembleia em que fora decidido pela greve, não havia proposta do Município; (II) que o Município somente realizou anúncio de futura proposta no dia 04/7/2022, após a decisão pelo início da greve; (III) que as propostas somente foram encaminhadas no dia 05/7/2022, após o ajuizamento da presente Ação. À luz desses argumentos, requereu a reconsideração da Decisão liminar, bem como a concessão de prazo para juntada de documentos de representação e a designação de audiência especial.

Em seguida, o Município novamente se manifestou, por iniciativa própria (Id. 2891959), em petição na qual requereu: (I) o indeferimento do pedido de reconsideração; (II) a não realização de audiência especial e; (III) a condenação da parte requerida por litigância de má-fé.

Posteriormente, o requerido apresentou contestação, cumulada com agravo interno (Id. 2900525), em que argumenta, em suma: (I) que a greve possui previsão inicial de encerramento às 23h59min do dia 15/7/2022, tendo havido “erro material” no ofício de comunicação, em que constou “prazo indeterminado”; (II) que as tratativas já aconteciam desde 2020, porém não avançaram, pois o Município somente condicionava eventuais benefícios a “estudos de viabilidade”, que não se efetivavam. Dessa forma, requereu: (I) a designação de audiência especial de conciliação; (II) o processamento do agravo interno; (III) a suspensão dos efeitos da decisão liminar; (IV) a improcedência dos pedidos.

Em Decisão de 12/7/2022 (Id. 2901259), foi deferido parcialmente o pedido do autor de majoração da multa diária para o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a incidir a partir do dia seguinte à intimação, caso o requerido não suspendesse imediatamente o movimento grevista, e foram deferidos parcialmente os pedidos formulados pelo Requerido (Id. 2887624), a fim de designar audiência especial de conciliação.

Consta, no Id. 2928590, que, em audiência de conciliação realizada no dia 15/7/2022, promovida pelo 4º CEJUSC, conforme Decisão de Id. 2901259, as partes celebraram negócio jurídico processual, com vistas à suspensão da presente Ação, para viabilizar a continuidade das negociações, havendo informação de que a greve fora suspensa.

No Id. 2947563 (20/7/2022), foi proferida Decisão homologando a suspensão do processo, por convenção das partes, pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, havendo notícia de que fora designada nova rodada de conciliação para o dia 15/8/2022.

Em audiência de conciliação realizada no dia 15/8/2022, o autor apresentou nova proposta de acordo, que seria levada em assembleia pelo Sindicato Requerido (Id. 3277197, pp. 15-16).

Em Petição apresentada no Id. 3246652, o Município informa que os servidores, em assembleia realizada no dia 17/8/2022, rejeitaram a proposta apresentada na audiência de conciliação, e deliberaram por deflagrar novo movimento grevista geral, dessa vez abrangendo todas as categorias, com início previsto para o dia 1º de setembro de 2022 e prazo inicial de 30 (trinta) dias. Com base nesses novos fatos, requereu: a) a manutenção da medida liminar outrora aplicada, com seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2022, para se determinar que o SINDSERV suspenda a greve deflagrada e se abstenha de praticar atos de suspensão dos serviços; b) a majoração da multa diária arbitrada para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em seguida, o Requerido atravessou petição (Id. 3259847), argumentando pela rejeição dos pedidos, uma vez que se trata de nova greve, diversa do objeto deste processo, bem como pleiteando a abertura de contraditório para se manifestar sobre a matéria.

Posteriormente, o autor atravessou nova petição (Id. 3263473), apresentando contra-argumentos à impugnação defensiva.

Em Decisão de 1º/9/2022, não foram conhecidos os pedidos formulados pelo Requerente no Id. 3246652, por se entender que extrapolavam o objeto da presente Ação Declaratória. Na oportunidade, foi determinado que se intimasse o Requerido para se manifestar acerca do fim da suspensão do processo, bem como a posterior remessa ao Ministério Público, para manifestação que entendesse pertinente.

No Id. 3277144, foram juntados os documentos recebidos do 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º Grau – CEJUSC.

O Sindicato requerido apresentou, no Id. 3331922, pedido de julgamento de improcedência do feito, e, subsidiariamente, de extinção ou de redução da multa cominada, que teria se tornado excessiva.

A e. Procuradora-Geral de Justiça apresentou Parecer no Id. 3637368, em que se manifesta pela procedência dos pedidos formulados.

No Id. 3743010, foi determinado o dessobrestamento do feito, bem como a intimação do Autor para apresentação de alegações finais, e o consequente contraditório.

Intimado no Id. 3843560, o Município quedou-se silente.

No Id. 3927012, o Sindicato ratificou o pleito de improcedência dos pedidos.

Lançado Relatório no Id. 4010882, o feito fora incluído na Pauta de 02/02/2023, porém, diante da Petição atravessada na data da Sessão (Id. 4174848) pelo Requerido, foi determinada a baixa de pauta, a fim de oportunizar a manifestação do Requerente e do Ministério Público.

O Requerente se manifestou no Id. 4425639, postulando o indeferimento dos requerimentos de afastamento ou redução da multa aplicada. No mesmo sentido, a manifestação da e. Procuradora-Geral de Justiça (Id. 4618249).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

V O T O

PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Na Petição de Id. 3259847, o Requerido ventilou a superveniente perda do objeto da presente Ação, tendo em vista a ocorrência da deflagração de novo movimento paredista, contemplando novas categorias de servidores e outras datas de início e término, que, inclusive, foi também judicialmente impugnada (nº 5008507-94.2022.8.08.0000, distribuída ao e. Des. Fernando Zardini Antonio).

Em seu judicioso Parecer, a e. Procuradora-Geral de Justiça rechaçou tal argumento, ressaltando, em síntese, que subsiste o interesse jurídico do Autor em ter declarada a ilegalidade da greve objeto desta Ação, qual seja, “a greve dos servidores integrantes do magistério público municipal, a partir do dia 06 de julho de 2022”.

Entendo que assiste razão ao Ministério Público, pois, apesar de o movimento paredista objeto da presente Ação ter sido suspenso, e, posteriormente, substituído por outra greve, tal fato não esgota a potencial repercussão nas esferas jurídicas dos litigantes, havendo interesse no julgamento do feito, por exemplo, para a definição da licitude de eventual desconto dos dias não trabalhados e ao debate relacionado à preservação, extinção ou redução da multa cominada pelo descumprimento das medidas liminares, bem como possível responsabilidade pela tutela provisória pleiteada (art. 302, do Código de Processo Civil).

Este eg. TJES já se manifestou nesse sentido:

“DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. [...]. 2. O fim da greve não afasta a necessidade de se averiguar eventual ilegalidade do movimento enquanto perdurou. [...]. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100190023299, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)”

“AÇÃO INIBITÓRIA. [...]. 1 – Mesmo com o encerramento da greve ainda persiste o interesse no julgamento do Dissídio Coletivo, posto que a decisão final acerca da legalidade, ou não, do movimento, repercutirá nas esferas jurídicas das partes envolvidas. [...]. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 062160009825, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)”

À luz do exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Senhor Presidente, estou averbando o meu impedimento.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

JANETE VARGAS SIMÕES;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS;

JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA;

EDER PONTES DA SILVA;

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA;

MARIANNE JUDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO e

ALDARY NUNES JUNIOR.

*

VOTO

M É R I T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS – SINDSERV, que, por meio do Ofício SINDSERV/GAB/Nº 152/2002, informara a deflagração de greve dos servidores integrantes do magistério público municipal, a partir do dia 06 de julho de 2022.

Inicio este Voto fazendo menção elogiosa ao habilidoso e dedicado Exmo. Sr. Juiz de Direito, Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas, e aos eficientes servidores do 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (4º CEJUSC), que, sob a direção profícua da e. Desª. Janete Vargas Simões, Supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito (NUPEMEC), e com o importante auxílio dos e. Procuradores de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha e Dr. Josemar Moreira, prestaram célere e eficaz apoio à presente demanda, na condução de rodadas de conciliação, facilitando o estabelecimento de um diálogo construtivo entre as partes, o que, inclusive, levou a avanços significativos e ao alcance de acordo em alguns pontos das reivindicações.

De fato, a natureza do litígio em questão, principalmente diante da persistência da paralisação do serviço, inspirou especial esforço à composição consensual e dialógica, a fim de mitigar os danos à comunidade direta e reflexamente afetada, já que a Educação, principalmente do público infantojuvenil, deve ser tomada como prioridade essencial e absoluta para que se possa, em última análise, atingir os objetivos fundamentais da República, dentre eles, “construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional e; erradicar a pobreza e a marginalização” (art. 3º, I, II e III, da Constituição da República).

Com vistas a essas metas fundamentais, é certo que a qualidade da prestação do serviço educacional público depende do nível de investimentos realizados na área, os quais devem se nortear, dentre outros, pelo princípio da valorização dos profissionais da educação escolar (art. 206, V, da Constituição da República).

Com efeito, apesar dos inegáveis avanços alcançados pelas sessões de conciliação, as partes não chegaram ao pleno acordo sobre a matéria, tendo o Sindicato deflagrado novo movimento paredista, com início previsto para o dia 1º de setembro de 2022, contemplando não apenas a categoria do magistério, mas todos os servidores públicos, fatos esses que inviabilizaram a continuidade das negociações, porquanto extrapolavam a presente causa, e, inclusive são objeto de nova demanda (nº 5008507-94.2022.8.08.0000, Rel.: Des. Fernando Zardini Antonio).

À luz desse contexto, ressalto que, embora premente a necessidade de valorização dos profissionais da educação, esta demanda não tem o condão de realizar juízo de valor sobre as reivindicações da categoria, tampouco sobre as decisões de alocação de recursos do Município, mas apenas analisar os aspectos formais da deflagração do movimento grevista em voga.

Feitas essas notas preliminares, registro que, acerca da competência originária, no julgamento do Mandado de Injunção nº 670, de 25/10/2007, restou definido pelo c. Supremo Tribunal Federal que “As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais” (art. 6º, da Lei nº 7.701/88).

Como cediço, a greve é direito social de caráter fundamental (art. 9º, da Constituição da República) assegurado aos servidores públicos pelo inciso VIII, do art. 37, da Constituição da República, com natureza de norma de eficácia limitada, sendo que, em razão da reconhecida mora legislativa por parte do poder público, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção nºs 670, 708 e 712, adotou posição concretista, determinando, até a implementação da devida disciplina legislativa, a incidência do arcabouço aplicável à greve do serviço privado, em especial a Lei nº 7.783/1989.

Contudo, atente-se, à luz do art. 14, da Lei de Greve, que “Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho”.

A leitura do referido Diploma legal permite extrair, dentre outros, os seguintes requisitos à deflagração e à execução da greve:

1) deve caracterizar suspensão coletiva, temporária e pacífica (art. 2º);

2) deve ser demonstrada a frustração das negociações ou a impossibilidade de recursos (art. 3º);

3) a entidade sindical deve demonstrar o cumprimento do quórum mínimo, bem como a convocação na forma do estatuto respectivo (art. 4º);

4) no caso de serviços essenciais, deve ser assegurada a prestação dos serviços cuja paralisação resulte prejuízo irreparável (art. 9º) ou daqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (art. 11), devendo ser cumprido o prazo de aviso prévio mínimo de 72 (setenta e duas) horas da paralisação (art. 13).

No caso vertente, trata-se de movimento paredista dos servidores do magistério municipal de São Mateus, comunicado em 30 de junho de 2022, com previsão de início no dia 06 de julho de 2022 (Id. 2863145, pp. 2-3; Id. 2863152).

O primeiro ponto controvertido diz respeito ao requisito da “frustração das negociações”, ou seja, a necessidade de se demonstrar o esgotamento das tentativas de acordo com o poder público.

Em sua defesa, o Sindicato alega, em suma, que as negociações já perduravam há anos, inclusive com certa compreensão em razão da pandemia do COVID-19, e que o Município, apesar de ter designado um grupo de trabalho para realizar as tratativas (SINP – Sistema de Negociação Permanente), não oferecia propostas concretas, isentando-se sob a justificativa de “necessidade de realizar estudos de viabilidade”.

Neste ponto, deve-se atentar que, realmente, a “frustração das negociações” capaz de ensejar a greve pode ser caracterizada diante da rejeição expressa do poder público em realizar as tratativas, ou de forma implícita, isto é, quando o órgão se encobre de burocracias ou apresenta propostas e contrapropostas manifestamente inócuas e procrastinatórias, incapazes de avançar em direção a um plausível acordo.

Entretanto, no caso vertente, não vislumbro tal postura obstativa por parte do poder público, havendo documentos contendo propostas e contrapropostas que demonstravam certo potencial evolutivo da negociação em curso.

Efetivamente, não se deve ignorar que, de fato, a Administração Pública está submetida a limites constitucionais e legais de ordem contábil-orçamentária, que, embora não a isentem da obrigação de envidar esforços na apresentação de propostas concretas perante as reivindicações das categorias de servidores, realmente impõem a realização de estudos cautelosos para a apresentação de tais proposições.

Com efeito, consta nos autos que, em 22/02/2022, o Prefeito Municipal instituiu grupo de trabalho para estudo e adequação do piso salarial do magistério (Id. 2863161), tendo havido reuniões entre o referido grupo e o Sindicato nos dias 15/3/2022, 12/5/2022 e 21/6/2022. Em 06/4/2022, fora encaminhado um relatório do Grupo de Trabalho para estudo da adequação do Piso Salarial Nacional do Magistério (Id. 2900643, pp. 01-07).

Consta, no Id. 2863159, proposta do Município, datada de 24/6/2022, que contempla, em suma:

. Adequação do salário-mínimo no exercício 2022;

. Progressões e decênio – a partir de janeiro/2023, excetuados os retroativos;

. Auditoria na folha de pagamento;

. Magistério – reformulação o plano de cargos e salários.

Essa proposta foi rejeitada pela assembleia de 25/6/2022 (Id. 2863145, pp. 2-3; Id. 2863152).

Não obstante, após a deliberação pela deflagração da greve em assembleia do dia 30/6/2022, o Sindicato apresentou contraproposta em 1º/7/2022 (Id. 2863151), na qual postulava:

. Reajuste do “ticket” no valor de R$ 500,00, a partir de janeiro/2023;

. Mudança de nomenclatura do cargo coordenador de turno para coordenador de turno pedagógico e pagar de acordo com a Lei;

. Criar dispositivo na lei que garanta as perdas inflacionárias futuras;

. Incluir no orçamento do Município para 2023 o resgate da perda salarial da categoria em pauta, fixado em 15% em março.

Em 04/7/2022, o Sindicato emitiu um comunicado, informando aos servidores que, naquela data, fora convidado para reunião com o Prefeito, sendo estabelecido que uma nova proposta seria encaminhada em 06/7/2022 (Id. 2863154).

Consta, ainda, que, em 05/7/2022, o Município encaminhou a proposta mencionada, a qual contempla uma das pautas dos servidores e parte de outra reivindicação (Id. 2877597 e 2887625):

. Aumento de 10%, a ser implementado após análise do impacto orçamentário sobre a receita do exercício de 2022 e dos dois próximos exercícios, adequação do orçamento e aprovação da Câmara de Vereadores;

. Aumento do ticket salarial para R$ 500,00 a todos os servidores, imediatamente após aprovação da Câmara Municipal.

Em 06/7/2022, dia do início da greve, o Sindicato acolheu parcialmente a proposta relacionada ao “ticket” e trouxe outras reivindicações (Id. 2877600):

. Aumento do ticket salarial para R$500,00 a todos os servidores, com aplicação de índice de reajuste anual;

. Adequação salarial a todos os servidores que estão recebendo abaixo do piso nacional;

. Aumento de 10% aos servidores que estão acima do piso;

. Regularização das progressões (verticais e horizontais) e decênio, pagando o retroativo devido.

Portanto, por mais que não ignore que as negociações já perduravam por anos, e que não evoluíram a contento do requerido, os documentos colacionados permitem concluir que, no caso concreto, as negociações mais recentes estavam em andamento e avançando de maneira considerável, com concessões de ambos os lados.

A propósito, ainda que alguns avanços tenham ocorrido após o anúncio da greve, o fato é que o próprio Sindicato continuou as negociações, e, inclusive, encaminhou uma contraproposta no dia seguinte à assembleia, sendo certo que o requerido poderia tê-la suspendido ou adiado, a fim de continuar as tratativas.

Com efeito, concluo, a partir dos documentos dos autos, que as circunstâncias não permitiam concluir pela “frustração das negociações” a ponto de ensejar a prematura deflagração do movimento grevista. Este eg. TJES assim já se posicionou:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 7.311/2002. ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES NÃO VERIFICADO. [...]. 1. De acordo com a norma que se extrai do artigo 3º, caput, da Lei Federal nº 7.783/1989, o esgotamento da via negocial é condição necessária ao legítimo exercício do direito de greve, inobservada na espécie, visto que as tratativas estabelecidas entre as partes ainda estavam em curso quando da deflagração do movimento paredista. 2. Não há indícios de que o Município tenha adotado postura deliberadamente protelatória, capaz de autorizar, em tese, a paralisação (art. 3º, § 2º, Lei Estadual nº 7.311/2002). Há, na verdade, evidências da sua disposição em negociar, já que, após o retorno do diálogo entre as partes, a categoria obteve vitórias junto à Administração, que decidiu atender os pleitos alusivos à incidência do adicional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias e à ampliação do ticket de alimentação para os servidores que ocupam duas cadeiras. [...]. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100180014845, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)”

Ainda que assim não fosse, entendo que a ilegalidade do movimento também reside no fato de que o ato de deflagração da greve não apresentou o plano de atendimento básico, a fim de evitar a paralisação integral do serviço essencial, indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, na forma exigida pelos artigos 9º e 11, da Lei nº 7.783/89.

A esse respeito, registra-se que, no julgamento do Mandado de Injunção nº 708, o c. Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado no sentido de que o rol de serviços essenciais disposto na legislação de greve tem natureza meramente exemplificativa:

“Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus) (MI 708, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007)”

Diante disso, a jurisprudência deste eg. TJES consolidou que a educação é serviço essencial (artigos 6º e 205, da Constituição da República), devendo, portanto, ser preservado o atendimento das necessidades inadiáveis, o que torna ilegal a paralisação total (integral) do serviço:

“PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO DE GREVE. ÁREA DA EDUCAÇÃO. PARALISAÇÃO TOTAL. SERVIÇO ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. GREVE RECONHECIDAMENTE ILEGAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. [...]. (TJES; DCG 0000815-41.2016.8.08.0065; Rel. Subst. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 19/04/2018; DJES 30/04/2018)”

“AÇÃO DECLARATÓRIA. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. [...]. EDUCAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL. PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO PROCEDENTE. [...] não obstante os serviços de educação não figurarem no rol dos serviços essenciais do artigo 10, do mesmo diploma legal, a essencialidade de tal serviço deflui naturalmente da circunstância de a educação constituir direito fundamental, expressamente contemplado no art. 205 da CF/88, norma de caráter hierarquicamente superior ao diploma regulamentador dos movimentos paredistas. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100150020897, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/08/2015, Data da Publicação no Diário: 26/08/2015). (TJES; DCG 0017530-62.2016.8.08.0000; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 25/05/2017; DJES 01/06/2017)”

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. [...]. MOVIMENTO INICIADO ENQUANTO PERDURAVA AS NEGOCIAÇÕES COM AS AUTORIDADES MUNICIPAIS PARALISAÇÃO TOTAL DO SERVIÇO EDUCACIONAL ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. [...]. 3 O sindicato requerido, quando da comunicação do ato grevista, embora tenha feito alusão ao lapso temporal do movimento, não apresentou qualquer informação da forma de atendimento da população durante o dia de paralisação, com garantia mínima da prestação dos serviços indispensáveis à comunidade, descumprindo o disposto no artigo 9º da Lei nº. 7.783/1989. 4 - ...a educação um direito fundamental, a interrupção total dos serviços nesse setor se revela inconstitucional.... (TJES, Classe: Declaratória de Constitucionalidade, 100110007406, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 27/02/2012, Data da Publicação no Diário: 15/03/2012). 5 Greve declarada ilegal. 6 Condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do inciso III do §4º do art. 85 do CPC/15. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100170051070, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)”

Aliás, ressalto que o raciocínio deste eg. TJES é amplamente majoritário e encontra respaldo no cenário nacional (TJSP; APL-RN 1004775-84.2022.8.26.0482; Julg. 27/10/2022; TJCE; PC 0623649-05.2020.8.06.0000; Seção de Direito Público; DJCE 06/07/2021; TRF 1ª R.; Pet 0058915-23.2013.4.01.0000; DJF1 29/03/2019).

Com efeito, apesar da omissão no rol de natureza exemplificativa do art. 10, da Lei de Greve, seria inconcebível, dentro da sistemática constitucional vigente e irradiante para todo o ordenamento, que o serviço da educação pública municipal, com atuação prioritária no ensino fundamental e infantil (art. 211, §2º, da CRFB), não fosse considerado serviço essencial, sendo imperioso que, no contexto de movimento grevista legítimo, se assegure um efetivo com vistas a evitar sua integral paralisação, o que não ocorreu no caso concreto.

Vale ressaltar que este eg. TJES já declarou a abusividade de outros movimentos grevistas envolvendo as mesmas partes:

“DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE N.º 0011175-65.2018.8.08.0000 SUSCITANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS [...]. Em outras palavras, não resta suficientemente evidenciado que a via negocial restou esgotada e que a greve se compatibilizaria com a ordem fundamental constitucional pátria, até mesmo porque o município não veiculou atos protelatórios e nem se posicionou omisso nas tratativas. 3) Percebe-se que a opção pela deflagração do movimento paredista se deu logo após o município esclarecer ao sindicato toda a conjuntura de limitação orçamentária, significativa queda de receita municipal, e das próprias limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esclareceu ainda o município que eventual acolhimento da reivindicação dos servidores repercutiria não apenas na responsabilidade civil, administrativa e penal do gestor, mas também em um impacto majorante e arbitrário nas despesas dedicadas ao respectivo custeio com pessoal, equivalente ao acréscimo de R$ 28.605.189,52 (vinte e oito milhões, seiscentos e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) entre os meses de maio e dezembro de 2018, elevando o gasto com pessoal para o patamar de 71,47%, o que superaria o limite prudencial em 20,17%. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE N.º 0011175-65.2018.8.08.0000 [...]. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100180019745, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data da Publicação no Diário: 19/11/2018)”

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE Nº 0914912-22.2009.8.08.0047 REQUERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS - SINDSERV [...]. 4. Caso em que, além de não estar encerrada a via negocial quando da deflagração da greve, eis que o requerido aguardava contraproposta da Administração Municipal, também ficou clara a insuficiência da notificação prévia, que se limitava a comunicar uma paralisação, silenciando em relação a esclarecimentos básicos como o teor das deliberações da categoria, o quórum alcançado, o tempo e a forma da paralisação, bem como o quantitativo de quadros necessários à mínima manutenção dos serviços essenciais e a forma como isso seria feito. 5. Ilegalidade declarada. [...]. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 047099149123, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)”

À luz dessas considerações, entendo que assiste razão ao Município autor e ao Ministério Público, na medida em que o movimento grevista em questão foi deflagrado quando não haviam sido frustradas as negociações e, também, não assegurou a manutenção mínima de prestação do serviço essencial ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Prosseguindo, em relação ao pedido de exclusão ou redução da multa coercitiva imposta pelo descumprimento da tutela de urgência concedida, ressalto que, segundo o §1º, do art. 537, do Código de Processo Civil, “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que (I) se tornou insuficiente ou excessiva ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”, sendo certo que tal possibilidade também abrange as multas vencidas1.

Não vislumbro possibilidade de exclusão da multa aplicada, tendo em vista que o Requerido, deliberadamente, descumpriu a decisão judicial, em prejuízo do serviço público essencial, conduta que precisa ser intransigentemente coibida, sob pena de minimização e menosprezo da força das decisões judiciais.

Com efeito, o requerido não ofereceu justa causa para o descumprimento, e optou deliberadamente por desatender ao comando judicial, gerando inegáveis prejuízos aos munícipes atingidos direta e indiretamente pela suspensão integral do ensino público municipal no meio do ano letivo, somente suspendendo a greve após a audiência de conciliação, situação que durou poucos dias, quando, então, deflagrou novo movimento paredista.

Diante disso, observo que, no presente caso, fora cominada, em primeiro momento, multa diária de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)2, com termo a quo em 07/7/20223. Diante do descumprimento, a multa diária foi posteriormente elevada para R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)4, porém a intimação somente ocorreu em 19/7/2022, sendo que, segundo consta, a suspensão da greve, e, portanto, o cumprimento da liminar ocorreu antes, em 15/7/2022, de modo que a recalcitrância em cumprir a obrigação de fazer perdurou 07 (sete) dias úteis5, sob a incidência do primeiro valor das astreintes (R$ 35.000,00).

Portanto, constata-se que o valor da multa perfaz a soma (não atualizada e não corrigida) de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), o que se revela um tanto excessivo, considerando6 (I) o valor da causa (R$ 50.000,00), (II) o tempo de duração do descumprimento – 07 (sete) dias úteis –, bem como (III) o fato de que o requerido se mostrou aberto ao diálogo e à solução consensual, cessando o movimento grevista assim que celebrado negócio jurídico processual em audiência de mediação. Diante disso, entendo que a redução da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corresponde a quantia razoável e suficiente ao alcance do escopo coercitivo do instituto.

Menciono, também, que o Requerido apresentou um balancete deficitário em mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até outubro de 2022, o que reforça a suficiência e a proporcionalidade da redução das astreintes totais (Id. 4174849).

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido, a fim de declarar a abusividade e a ilegalidade do movimento grevista comunicado pelo requerido SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS – SINDSERV, por meio do Ofício SINDSERV/GAB/Nº 152/2002, em que informara a deflagração de greve dos servidores integrantes do magistério público municipal, a partir do dia 06 de julho de 2022, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais (art. 82, §2º e 84, do CPC).

Tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, do CPC), condeno o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais ao autor, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 3º, I, e 4º III, do CPC).

Reduzo a multa por descumprimento devida pelo Requerido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto (Id. 2900529).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

PEDRO VALLS FEU ROSA;

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO;

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA;

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO;

WILLIAN SILVA;

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA;

JANETE VARGAS SIMÕES;

ROBSON LUIZ ALBANEZ;

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

JORGE DO NASCIMENTO VIANA;

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA;

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 18/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de uma Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve manejada pelo Município de São Mateus em desfavor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus tendo como pano de fundo a deflagração de greve dos servidores integrantes do magistério público municipal a partir de 06.07.2022.

Iniciado o julgamento, o douto relator Desembargador Helimar Pinto, após rejeição de preliminar de perda superveniente do objeto, julgou procedente o pedido para declarar a abusividade e ilegalidade do aludido movimento grevista, tendo sido acompanhado pelos desembargadores que me antecederam.

Pedi vista dos autos para examiná-los com maior acuidade e concluo de forma coincidente com a relatoria.

Isto porque anuo com a conclusão do relator no sentido de que o movimento grevista em questão não observou ao menos dois dos requisitos legais (Lei n. 7.783/1989) previstos para considerá-lo como escorreito, a necessidade de esgotamento das vias negociais e contingente mínimo para prestação do serviço educacional considerado essencial, cenário este a tornar patente a ilegalidade no ato grevista impulsionado pelo magistério municipal. Em verdade, não se pode descurar da necessidade de compatibilização entre o exercício do direito de greve e a continuidade na prestação dos serviços públicos, especialmente por sua essencialidade, como no caso em debate.

De igual modo, manifesto-me pela manutenção da imposição da multa exatamente pelo fundamento exposto pelo voto de relatoria, haja vista que ao que se denota do feito “o Requerido, deliberadamente, descumpriu a decisão judicial, em prejuízo do serviço público essencial, conduta que precisa ser intransigentemente coibida, sob pena de minimização e menosprezo da força das decisões judiciais”, bem como por sua minoração nos mesmos moldes.

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do eminente relator.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço visa dos autos.

*

*jrp

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 20/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Trata-se da continuação de julgamento de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS, em face do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS – SINDSERV, que, através do Ofício SINDSERV/GAB/Nº 152/2002, informou acerca da deflagração de greve dos servidores integrantes do magistério público municipal, a partir do dia 06.07.2022.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Helimar Pinto, julgou procedente o pedido, para declarar a abusividade e a ilegalidade do movimento grevista, e rejeitou o pedido de exclusão, mas acolheu o pedido de redução da multa aplicada, fixando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Proferiram votos acompanhando o relator os Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho, Dair José Bregunce de Oliveira, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Willian Silva, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Janete Vargas Simões, Robson Luiz Albanez., Walace Pandopho Kiffer, Jorge do Nascimento Viana, Ewerton Schwab Pinto Júnior, Fernando Zardini Antonio, Arthur José Neiva de Almeida, Jorge Henrique Valle dos Santos, Júlio Cesar Costa de Oliveira, Eder Pontes da Silva, Raphael Americano Câmara, Marianne Judice de Mattos, Sérgio Ricardo de Souza, Raimundo Siqueira Ribeiro, Ubiratan Almeida Azevedo e o Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior.

Pedi vista dos autos, e, após melhor examinar a controvérsia, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do relator, Desembargador Helimar Pinto.

No caso em apreço, os servidores integrantes do magistério público municipal de São Mateus, antes de esgotada a via negocial instalada entre as partes, deflagrou o movimento paredista, consistente na paralisação integral de serviço essencial1, qual seja, o serviço da educação pública municipal, com atuação prioritária no ensino fundamental e infantil (artigos 6º, 205 e 211, §2º, da CF).

Nesse contexto, considerando que o movimento paredista não observou o disposto nos artigos 3º, 9º e 11, todos da Lei nº 7.783/89, mostrando-se, portanto, abusiva e ilegal.

Da mesma forma, acompanho o entendimento do relator, no sentido de manter a aplicação da multa coercitiva, em razão do descumprimento da tutela de urgência concedida, reduzindo, entretanto, o valor total da multa devida pelo Sindicato Requerido, considerando as peculiaridades do caso concreto, indicadas no trecho do voto do relator, a seguir transcrito:

“[...]Portanto, constata-se que o valor da multa perfaz a soma (não atualizada e não corrigida) de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), o que se revela um tanto excessivo, considerando (I) o valor da causa (R$ 50.000,00), (II) o tempo de duração do descumprimento – 07 (sete) dias úteis –, bem como (III) o fato de que o requerido se mostrou aberto ao diálogo e à solução consensual, cessando o movimento grevista assim que celebrado negócio jurídico processual em audiência de mediação.

Diante disso, entendo que a redução da multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) corresponde a quantia razoável e suficiente ao alcance do escopo coercitivo do instituto.

Menciono, também, que o Requerido apresentou um balancete deficitário em mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até outubro de 2022, o que reforça a suficiência e a proporcionalidade da redução das astreintes totais (Id. 4174849). [...]”

Em face do exposto, acompanho o relator, Desembargador Helimar Pinto, para julgar procedente o pedido, para declarar a abusividade e a ilegalidade do movimento grevista, e para reduzir a multa aplicada, fixando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador Anníbal de Rezende Lima ainda não se manifestou e o consulto neste momento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Senhor Presidente, de igual modo, também acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Dando sequência à votação, consulto o eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, acompanho o voto de relatoria.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

ÉDER PONTES DA SILVA;

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS;

SÉRGIO RICARDO DE SOUZA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO e

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA.

*

* *

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Nº
5005809-18.2022.8.08.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
RÉU: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS

VOTO

PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

Na Petição de Id. 3259847, o Requerido ventilou a superveniente perda do objeto da presente Ação, tendo em vista a ocorrência da deflagração de novo movimento paredista, contemplando novas categorias de servidores e outras datas de início e término, que, inclusive, foi também judicialmente impugnada (nº 5008507-94.2022.8.08.0000, distribuída ao e. Des. Fernando Zardini Antonio).

Em seu judicioso Parecer, a e. Procuradora-Geral de Justiça rechaçou tal argumento, ressaltando, em síntese, que subsiste o interesse jurídico do Autor em ter declarada a ilegalidade da greve objeto desta Ação, qual seja,
“a
greve dos servidores integrantes do magistério público municipal
, a partir do dia
06 de julho de 2022”
.

Entendo que
assiste razão
ao Ministério Público, pois, apesar de o movimento paredista objeto da presente Ação ter sido suspenso, e, posteriormente, substituído por outra greve, tal fato
não esgota a potencial repercussão nas esferas
jurídicas
dos litigantes
, havendo interesse no julgamento do feito, por exemplo, para a definição da licitude de eventual desconto dos dias não trabalhados e ao debate relacionado à preservação, extinção ou redução da multa cominada pelo descumprimento das medidas liminares, bem como possível responsabilidade pela tutela provisória pleiteada (art. 302, do Código de Processo Civil).

Este eg. TJES já se manifestou nesse sentido:

“DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. [...]. 2.
O fim da greve não afasta a necessidade de se averiguar eventual ilegalidade do movimento enquanto perdurou.
[...]. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100190023299, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/05/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)”

“AÇÃO INIBITÓRIA. [...]. 1 –
Mesmo com o encerramento da greve ainda persiste o interesse no julgamento do Dissídio Coletivo, posto que a decisão final acerca da legalidade, ou não, do movimento, repercutirá nas esferas jurídicas das partes envolvidas.
[...]. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 062160009825, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)”

À luz do exposto,
REJEITO a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, em face do
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS – SINDSERV
, que, por meio do Ofício SINDSERV/GAB/Nº 152/2002, informara a deflagração de
greve dos servidores integrantes do magistério público municipal
, a partir do dia
06 de julho de 2022
.

Inicio este Voto fazendo menção elogiosa ao habilidoso e dedicado Exmo. Sr. Juiz de Direito, Dr. Thiago Albani Oliveira Galvêas, e aos eficientes
servidores
do 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (4º CEJUSC), que, sob a direção profícua da e. Desª.
Janete Vargas Simões
, Supervisora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito (NUPEMEC), e com o importante auxílio dos e. Procuradores de Justiça, Dr.
Almiro Gonçalves da Rocha
e Dr.
Josemar Moreira
, prestaram célere e eficaz apoio à presente demanda, na condução de rodadas de conciliação, facilitando o estabelecimento de um diálogo construtivo entre as partes, o que, inclusive, levou a avanços significativos e ao alcance de acordo em alguns pontos das reivindicações.

De fato, a natureza do litígio em questão, principalmente diante da persistência da paralisação do serviço, inspirou especial esforço à composição consensual e dialógica, a fim de mitigar os danos à comunidade direta e reflexamente afetada, já que a
Educação
, principalmente do público infantojuvenil, deve ser tomada como prioridade essencial e absoluta para que se possa, em última análise, atingir os objetivos fundamentais da República, dentre eles,
“construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional e; erradicar a pobreza e a marginalização”
(art. 3º, I, II e III, da Constituição da República).

Com vistas a essas metas fundamentais, é certo que a qualidade da prestação do serviço educacional público depende do nível de investimentos realizados na área, os quais devem se nortear, dentre outros, pelo
princípio da valorização dos profissionais da educação escolar
(art. 206, V, da Constituição da República).

Com efeito, apesar dos inegáveis avanços alcançados pelas sessões de conciliação, as partes não chegaram ao pleno acordo sobre a matéria, tendo o Sindicato deflagrado novo movimento paredista, com início previsto para o dia 1º de setembro de 2022, contemplando não apenas a categoria do magistério, mas todos os servidores públicos, fatos esses que inviabilizaram a continuidade das negociações, porquanto extrapolavam a presente causa, e, inclusive são objeto de nova demanda (nº 5008507-94.2022.8.08.0000, Rel.: Des. Fernando Zardini Antonio).

À luz desse contexto, ressalto que, embora premente a necessidade de valorização dos profissionais da educação, esta demanda não tem o condão de realizar juízo de valor sobre as reivindicações da categoria, tampouco sobre as decisões de alocação de recursos do Município, mas apenas analisar os aspectos formais da deflagração do movimento grevista em voga.

Feitas essas notas preliminares, registro que, acerca da competência originária, no julgamento do Mandado de Injunção nº 670, de 25/10/2007, restou definido pelo c. Supremo Tribunal Federal que
“As greves de âmbito local ou municipal serão dirimidas pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal com jurisdição sobre o local da paralisação, conforme se trate de greve de servidores municipais, estaduais ou federais”
(art. 6º, da Lei nº 7.701/88).

Como cediço, a
greve
é
direito social de caráter fundamental
(art. 9º, da Constituição da República) assegurado aos servidores públicos pelo inciso VIII, do art. 37, da Constituição da República, com natureza de norma de eficácia limitada, sendo que, em razão da reconhecida mora legislativa por parte do poder público, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Mandados de Injunção nºs 670, 708 e 712, adotou posição concretista, determinando, até a implementação da devida disciplina legislativa, a incidência do arcabouço aplicável à greve do serviço privado, em especial a Lei nº 7.783/1989.

Contudo, atente-se, à luz do art. 14, da Lei de Greve, que
“Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho”
.

A leitura do referido Diploma legal permite extrair, dentre outros, os seguintes requisitos à deflagração e à execução da greve:

1) deve caracterizar suspensão coletiva, temporária e pacífica (art. 2º);

2) deve ser demonstrada a frustração das negociações ou a impossibilidade de recursos (art. 3º);

3) a entidade sindical deve demonstrar o cumprimento do quórum mínimo, bem como a convocação na forma do estatuto respectivo (art. 4º);

4) no caso de serviços essenciais, deve ser assegurada a prestação dos serviços cuja paralisação resulte prejuízo irreparável (art. 9º) ou daqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade (art. 11), devendo ser cumprido o prazo de aviso prévio mínimo de 72 (setenta e duas) horas da paralisação (art. 13).

No caso vertente, trata-se de movimento paredista dos
servidores do magistério municipal
de São Mateus
,
comunicado em 30 de junho de 2022
, com previsão de início no dia 06 de julho de 2022 (Id. 2863145, pp. 2-3; Id. 2863152).

O primeiro ponto controvertido diz respeito ao requisito da
“frustração das negociações”
, ou seja, a necessidade de se demonstrar o esgotamento das tentativas de acordo com o poder público.

Em sua defesa, o Sindicato alega, em suma, que as negociações já perduravam há anos, inclusive com certa compreensão em razão da pandemia do COVID-19, e que o Município, apesar de ter designado um grupo de trabalho para realizar as tratativas (SINP – Sistema de Negociação Permanente), não oferecia propostas concretas, isentando-se sob a justificativa de “necessidade de realizar estudos de viabilidade”.

Neste ponto, deve-se atentar que, realmente, a “frustração das negociações” capaz de ensejar a greve pode ser caracterizada diante da rejeição expressa do poder público em realizar as tratativas, ou de forma implícita, isto é, quando o órgão se encobre de burocracias ou apresenta propostas e contrapropostas manifestamente inócuas e procrastinatórias, incapazes de avançar em direção a um plausível acordo.

Entretanto, no caso vertente, não vislumbro tal postura obstativa por parte do poder público, havendo documentos contendo propostas e contrapropostas que demonstravam certo potencial evolutivo da negociação em curso.

Efetivamente, não se deve ignorar que, de fato, a Administração Pública está submetida a limites constitucionais e legais de ordem contábil-orçamentária, que, embora não a isentem da obrigação de envidar esforços na apresentação de propostas concretas perante as reivindicações das categorias de servidores, realmente impõem a realização de estudos cautelosos para a apresentação de tais proposições.

Com efeito, consta nos autos que, em 22/02/2022, o Prefeito Municipal instituiu grupo de trabalho para estudo e adequação do piso salarial do magistério (Id. 2863161), tendo havido reuniões entre o referido grupo e o Sindicato nos dias 15/3/2022, 12/5/2022 e 21/6/2022. Em 06/4/2022, fora encaminhado um relatório do Grupo de Trabalho para estudo da adequação do Piso Salarial Nacional do Magistério (Id. 2900643, pp. 01-07).

Consta, no Id. 2863159, proposta do Município, datada de 24/6/2022, que contempla, em suma:

. Adequação do salário-mínimo no exercício 2022;

. Progressões e decênio – a partir de janeiro/2023, excetuados os retroativos;

. Auditoria na folha de pagamento;

. Magistério – reformulação o plano de cargos e salários.

Essa proposta foi rejeitada pela assembleia de 25/6/2022 (Id. 2863145, pp. 2-3; Id. 2863152).

Não obstante, após a deliberação pela deflagração da greve em assembleia do dia 30/6/2022, o Sindicato apresentou
contraproposta
em 1º/7/2022 (Id. 2863151), na qual postulava:

. Reajuste do “ticket” no valor de R$ 500,00, a partir de janeiro/2023;

. Mudança de nomenclatura do cargo coordenador de turno para coordenador de turno pedagógico e pagar de acordo com a Lei;

. Criar dispositivo na lei que garanta as perdas inflacionárias futuras;

. Incluir no orçamento do Município para 2023 o resgate da perda salarial da categoria em pauta, fixado em 15% em março.

Em 04/7/2022, o Sindicato emitiu um comunicado, informando aos servidores que, naquela data, fora convidado para reunião com o Prefeito, sendo estabelecido que uma nova proposta seria encaminhada em 06/7/2022 (Id. 2863154).

Consta, ainda, que, em 05/7/2022, o Município encaminhou a proposta mencionada, a qual
contempla

uma das pautas dos servidores
e
parte de outra reivindicação
(Id. 2877597 e 2887625):

. Aumento de 10%, a ser implementado após análise do impacto orçamentário sobre a receita do exercício de 2022 e dos dois próximos exercícios, adequação do orçamento e aprovação da Câmara de Vereadores;

. Aumento do ticket salarial para R$ 500,00 a todos os servidores, imediatamente após aprovação da Câmara Municipal.

Em 06/7/2022, dia do início da greve, o Sindicato
acolheu
parcialmente
a proposta
relacionada ao “ticket” e trouxe outras reivindicações (Id. 2877600):

. Aumento do ticket salarial para R$500,00 a todos os servidores,
com aplicação de índice de reajuste anual
;

. Adequação salarial a todos os servidores que estão recebendo abaixo do piso nacional;

. Aumento de 10% aos servidores que estão acima do piso;

. Regularização das progressões (verticais e horizontais) e decênio, pagando o retroativo devido.

Portanto, por mais que não ignore que as negociações já perduravam por anos, e que não evoluíram a contento do requerido,
os documentos colacionados permitem c
oncluir
que, no caso concreto, as negociações
mais recentes
estavam em andamento e avançando de maneira considerável,
com concessões de ambos os lados
.

A propósito, ainda que alguns avanços tenham ocorrido após o anúncio da greve, o fato é que
o próprio Sindicato continuou as negociações
, e, inclusive, encaminhou uma contraproposta no dia seguinte à assembleia, sendo certo que o requerido poderia tê-la suspendido ou adiado, a fim de continuar as tratativas.

Com efeito, concluo, a partir dos documentos dos autos, que as circunstâncias não permitiam concluir pela “frustração das negociações” a ponto de ensejar a prematura deflagração do movimento grevista. Este eg. TJES assim já se posicionou:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. MAGISTÉRIO MUNICIPAL.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 7.311/2002.
ESGOTAMENTO DAS NEGOCIAÇÕES NÃO VERIFICADO.
[...]. 1. De acordo com a norma que se extrai do artigo 3º, caput, da Lei Federal nº 7.783/1989,
o esgotamento da via negocial é condição necessária ao legítimo exercício do direito de greve, inobservada na espécie, visto que as tratativas estabelecidas entre as partes ainda estavam em curso quando da deflagração do movimento paredista.

2. Não há indícios de que o Município tenha adotado postura deliberadamente protelatória, capaz de autorizar, em tese, a paralisação (art. 3º, § 2º, Lei Estadual nº 7.311/2002). Há, na verdade, evidências da sua disposição em negociar, já que, após o retorno do diálogo entre as partes, a categoria obteve vitórias junto à Administração, que decidiu atender os pleitos alusivos à incidência do adicional de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias e à ampliação do ticket de alimentação para os servidores que ocupam duas cadeiras.
[...]. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100180014845, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 01/11/2019)”

Ainda que assim não fosse, entendo que a
ilegalidade
do movimento também reside no fato de que o ato de deflagração da greve
não apresentou o plano de atendimento básico
, a fim de evitar a paralisação integral do
serviço essencial,
indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, na forma exigida pelos artigos 9º e 11, da Lei nº 7.783/89.

A esse respeito, registra-se que, no julgamento do Mandado de Injunção nº 708, o c. Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado no sentido de que o rol de serviços essenciais disposto na legislação de greve tem
natureza meramente exemplificativa
:

“
Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989.

Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus)
(MI 708, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007)”

Diante disso, a jurisprudência deste eg. TJES consolidou que
a educação é serviço essencial
(artigos 6º e 205, da Constituição da República), devendo, portanto, ser preservado o atendimento das necessidades inadiáveis, o que torna
ilegal
a paralisação total (integral) do serviço:

“PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO DE GREVE.
ÁREA DA EDUCAÇÃO. PARALISAÇÃO TOTAL. SERVIÇO ESSENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. GREVE RECONHECIDAMENTE ILEGAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. [...]. (TJES; DCG 0000815-41.2016.8.08.0065; Rel. Subst. Des. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 19/04/2018; DJES 30/04/2018)”

“AÇÃO DECLARATÓRIA. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE. [...].
EDUCAÇÃO. SERVIÇO ESSENCIAL.
PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO PROCEDENTE. [...]
não obstante os serviços de educação não figurarem no rol dos serviços essenciais do artigo 10, do mesmo diploma legal, a essencialidade de tal serviço deflui naturalmente da circunstância de a educação constituir direito fundamental, expressamente contemplado no art. 205 da CF/88, norma de caráter hierarquicamente superior ao diploma regulamentador dos movimentos paredistas.
(TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100150020897, Relator: José Paulo CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 24/08/2015, Data da Publicação no Diário: 26/08/2015). (TJES; DCG 0017530-62.2016.8.08.0000; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 25/05/2017; DJES 01/06/2017)”

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. [...].
MOVIMENTO INICIADO ENQUANTO PERDURAVA AS NEGOCIAÇÕES COM AS AUTORIDADES MUNICIPAIS

PARALISAÇÃO TOTAL DO SERVIÇO EDUCACIONAL ILEGALIDADE DO MOVIMENTO PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
[...]. 3 O sindicato requerido, quando da comunicação do ato grevista, embora tenha feito alusão ao lapso temporal do movimento,
não apresentou qualquer informação da forma de atendimento da população durante o dia de paralisação, com garantia mínima da prestação dos serviços indispensáveis à comunidade, descumprindo o disposto no artigo 9º da Lei nº. 7.783/1989.
4 - ...
a educação um direito fundamental, a interrupção total dos serviços nesse setor se revela inconstitucional....
(TJES, Classe: Declaratória de Constitucionalidade, 100110007406, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 27/02/2012, Data da Publicação no Diário: 15/03/2012). 5 Greve declarada ilegal. 6 Condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do inciso III do §4º do art. 85 do CPC/15. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100170051070, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)”

Aliás, ressalto que o raciocínio deste eg. TJES é amplamente majoritário e encontra respaldo no cenário nacional (
TJSP
; APL-RN 1004775-84.2022.8.26.0482; Julg. 27/10/2022;
TJCE
; PC 0623649-05.2020.8.06.0000; Seção de Direito Público; DJCE 06/07/2021;
TRF 1ª R.
; Pet 0058915-23.2013.4.01.0000; DJF1 29/03/2019).

Com efeito, apesar da omissão no rol de natureza exemplificativa do art. 10, da Lei de Greve,
s
eria
inconcebível
, dentro da sistemática constitucional vigente e irradiante para todo o ordenamento,
que o serviço da educação pública municipal
, com atuação prioritária no ensino fundamental e infantil (art. 211, §2º, da CRFB),
não f
osse
considerado serviço essencial
, sendo imperioso que, no contexto de movimento grevista legítimo, se assegure um efetivo com vistas a evitar sua integral paralisação, o que
n
ão
ocorreu
no caso concreto.

Vale ressaltar que este eg. TJES já declarou a abusividade de outros movimentos grevistas envolvendo as mesmas partes:

“DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE N.º 0011175-65.2018.8.08.0000 SUSCITANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS [...].
Em outras palavras, não resta suficientemente evidenciado que a via negocial restou esgotada e que a greve se compatibilizaria com a ordem fundamental constitucional pátria, até mesmo porque o município não veiculou atos protelatórios e nem se posicionou omisso nas tratativas.
3) Percebe-se que a opção pela deflagração do movimento paredista se deu logo após o município esclarecer ao sindicato toda a conjuntura de limitação orçamentária, significativa queda de receita municipal, e das próprias limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esclareceu ainda o município que eventual acolhimento da reivindicação dos servidores repercutiria não apenas na responsabilidade civil, administrativa e penal do gestor, mas também em um impacto majorante e arbitrário nas despesas dedicadas ao respectivo custeio com pessoal, equivalente ao acréscimo de R$ 28.605.189,52 (vinte e oito milhões, seiscentos e cinco mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) entre os meses de maio e dezembro de 2018, elevando o gasto com pessoal para o patamar de 71,47%, o que superaria o limite prudencial em 20,17%. DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE N.º 0011175-65.2018.8.08.0000 [...]. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 100180019745, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data da Publicação no Diário: 19/11/2018)”

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE Nº 0914912-22.2009.8.08.0047 REQUERENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS REQUERIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS - SINDSERV [...]. 4.
Caso em que, além de não estar encerrada a via negocial quando da deflagração da greve
, eis que o requerido aguardava contraproposta da Administração Municipal, também ficou clara a insuficiência da notificação prévia, que se limitava a comunicar uma paralisação,
silenciando em relação a esclarecimentos básicos como o teor das deliberações da categoria, o quórum alcançado, o tempo e a forma da paralisação,
bem como o quantitativo de quadros necessários à mínima manutenção dos serviços essenciais e a forma como isso seria feito.
5. Ilegalidade declarada. [...]. (TJES, Classe: Dissídio Coletivo de Greve, 047099149123, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)”

À luz dessas considerações, entendo que assiste razão ao Município autor e ao Ministério Público, na medida em que o movimento grevista em questão
foi deflagrado quando não haviam sido frustradas as negociações
e, também,
não assegurou a manutenção mínima de prestação do serviço essencial ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade
.

Prosseguindo, em relação ao pedido
de e
xclusão
ou redução
da
multa coercitiva
imposta pelo descumprimento da tutela de urgência concedida, ressalto que, segundo o §1º, do art. 537, do Código de Processo Civil,
“O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que (I) se tornou insuficiente ou excessiva ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”,
sendo certo que tal possibilidade também abrange as multas vencidas
1
.

Não vislumbro possibilidade de exclusão da multa aplicada
, tendo em vista que o Requerido, deliberadamente, descumpriu a decisão judicial, em prejuízo do serviço público essencial, conduta que precisa ser intransigentemente coibida, sob pena de minimização e menosprezo da força das decisões judiciais.

Com efeito, o requerido não ofereceu justa causa para o descumprimento, e optou deliberadamente por desatender ao comando judicial, gerando inegáveis prejuízos aos munícipes atingidos direta e indiretamente pela suspensão integral do ensino público municipal no meio do ano letivo, somente suspendendo a greve após a audiência de conciliação, situação que durou poucos dias, quando, então, deflagrou novo movimento paredista.

Diante disso, observo que, no presente caso, fora cominada, em primeiro momento, multa diária de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
2
, com termo
a quo
em 07/7/2022
3
. Diante do
descumprimento
, a multa diária foi posteriormente elevada para R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)
4
, porém a intimação somente ocorreu em 19/7/2022, sendo que, segundo consta, a suspensão da greve, e, portanto, o cumprimento da liminar ocorreu antes, em 15/7/2022, de modo que a recalcitrância em cumprir a obrigação de fazer perdurou
07 (sete) dias úteis
5
, sob a incidência do primeiro valor das astreintes (
R$ 35.000,00
).

Portanto, constata-se que o valor da multa perfaz a soma (não atualizada e não corrigida) de
R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais)
, o que se revela um tanto excessivo, considerando
6
(I) o valor da causa (R$ 50.000,00), (II) o tempo de duração do descumprimento – 07 (sete) dias úteis –, bem como (III) o fato de que o requerido se mostrou aberto ao diálogo e à solução consensual, cessando o movimento grevista assim que celebrado negócio jurídico processual em audiência de mediação. Diante disso, entendo que a redução da multa para
R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais)
corresponde a quantia razoável e suficiente ao alcance do escopo coercitivo do instituto.

Menciono, também, que o Requerido apresentou um balancete
deficitário
em mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até outubro de 2022, o que reforça a suficiência e a proporcionalidade da redução das astreintes totais (Id. 4174849).

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do Parecer ministerial,
JULGO

PROCEDENTE
o pedido, a fim de declarar a abusividade e a ilegalidade do movimento grevista comunicado pelo requerido SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS – SINDSERV, por meio do Ofício SINDSERV/GAB/Nº 152/2002, em que informara a deflagração de
greve dos servidores integrantes do magistério público municipal
, a partir do dia
06 de julho de 2022,
extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Condeno
o requerido ao pagamento das despesas processuais (art. 82, §2º e 84, do CPC).

Tendo em vista o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º, do CPC),
condeno
o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais ao autor, arbitrados em
1
0
% (d
ez
por cento) s
obre
o valor atualizado da causa
(art. 85, §§ 3º, I, e 4º III, do CPC).

Reduzo
a multa por descumprimento devida pelo Requerido para
R$
50
.000,00 (
cinquenta
mil reais).

Por conseguinte, julgo
prejudicado
o agravo interno interposto (Id. 2900529).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

É como voto.

1
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.059.692/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.

2
Id. 2866876.

3
Id. 2871561, p. 04.

4
Id. 2901259, Decisão de 12/7/2022.

5
STJ,
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÕES DE FAZER.
[...].
CÔMPUTO DO PRAZO. DIAS ÚTEIS.
APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 219 DO CPC. (REsp n. 1.778.885/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

6
AgInt no AgRg no AREsp n. 738.682/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 14/12/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para julgar procedente a presente Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Acompanho voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

PROCEDIMENTO COMUM
CÍVEL N.
5005809-18.2022.8.08.0000

AUTOR: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
RÉU: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR
HELIMAR PINTO

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de uma A
ção Declaratória de Ilegalidade de Greve
manejada
pelo Município de São Mateus em desfavor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Mateus

tendo como pano de fundo a deflagração de greve dos servidores integrantes do magistério público municipal a partir de 06.07.2022.

Iniciado o julgamento, o douto relator Desembargador
Helimar Pinto
,
após rejeição de preliminar de perda superveniente do objeto, julgou procedente o pedido para declarar a abusividade e ilegalidade do aludido movimento grevista, tendo sido acompanhado pelos desembargadores que me antecederam.

Pedi vista dos autos para examiná-los com ma
ior
acuidade e concluo de forma
coincidente com a relatoria
.

I
sto porque
anuo com a conclusão do relator no sentido de
que o movimento grevista em questão não observou ao menos dois d
os requisitos legais
(Lei n. 7.783/1989)
previstos para considerá-lo
como
escorreito,
a
necessidade de esgotamento das vias negociais e contingente mínimo para prestação d
o
serviço
educacional
considerado essencia
l
,
cenário este

a tornar patente a
ilegalidade no ato grevista impulsionado pelo magistério municipal.
Em verdade, não se pode descurar d
a necessidade de compatibilização entre o exercício do direito de
greve e a continuidade na prestação dos serviços públicos,
especialmente por sua essencialidade,
como no caso em debate
.

De igual modo, manifesto-me
pela manutenção da imposição da multa exatamente pelo fundamento exposto pelo voto de relatoria, haja vista que
ao que se denota do feito

“
o Requerido, deliberadamente, descumpriu a decisão judicial, em prejuízo do serviço público essencial, conduta que precisa ser intransigentemente coibida, sob pena de minimização e menosprezo da força das decisões judiciais”,

bem como por sua minoração nos mesmos moldes
.

Pelo exposto,
sem delonga, acompanho
integralmente os
termos do voto
do
eminente
relator.

É
como
voto
.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE
DE GREVE N.º 5005809-18.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. HELIMAR PINTO

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REQUERENTE
:

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

REQUERIDO
:
S
INDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS – SINDSERV

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento
de
Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, em face do
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MATEUS – SINDSERV
, que,
através
do Ofício SINDSERV/GAB/Nº 152/2002, inform
ou acerca d
a deflagração d
e

greve dos servidores integrantes do magistério público municipal
, a partir do dia 06.
07.
2022.

I
niciado o julgamento, o relator, Desembargador Helimar Pinto,
julgou procedente o pedido, para declarar a abusividade e a ilegalidade do movimento grevista, e rejeitou o pedido de exclusão, mas acolheu o pedido de redução da multa aplicada, fixando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Proferiram votos acompanhando o relator os Desembargadores
Namyr Carlos de Souza Filho, Dair José Bregunce de Oliveira, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Willian Silva, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Janete Vargas Simões,
Robson Luiz Albanez.,

Walace Pandopho Kiffer,
Jorge do Nascimento Viana, Ewerton Schwab Pinto Júnio
r, Fernando Zardini Antonio, Arthur José Neiva de Almeida,
Jorge Henrique Valle dos Santos,
Júlio Cesar
Costa de Oliveira, Eder Pontes da Silva, Raphael Americano Câmara, Marianne Judice de Mattos, Sérgio Ricardo de Souza,

Raimundo Siqueira Ribeiro,
Ubiratan Almeida Azevedo e o Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior
.

Pedi vista dos autos, e, após melhor examinar a controvérsia, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do relator, Desembargador Helimar Pinto.

No caso em apreço, os servidores
integrantes do magistério público municipal
de São Mateus,
antes de esgotada a via negocial
instalada entre as partes, deflagrou o movimento paredista, consistente na
paralisação integral
de
serviço essencial
1
, qual seja, o serviço da educação pública municipal, com atuação prioritária no ensino fundamental e infantil (artigos 6º, 205
e
211, §2º, da CF
).

Nesse contexto,
considerando que o movimento paredista não observou o disposto nos artigos 3º, 9º e 11, todos da
Lei nº 7.783/89,
mostrando-se, portanto,
abusiva e
ilegal
.

Da mesma forma, acompanho o entendimento do relator, no sentido de manter a aplicação da
multa coercitiva, em razão do descumprimento da tutela de urgência concedida,
reduzindo, entretanto, o valor total da multa devida pelo Sindicato Requerido, considerando as peculiaridades do caso concreto, indicadas no trecho do voto do relato
r, a seguir transcrito:

“
[...]Portanto, constata-se que o valor da multa perfaz a soma (não atualizada e não corrigida) de
R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais)
, o que se revela um tanto excessivo, considerando

(I) o valor da causa (R$ 50.000,00), (II) o tempo de duração do descumprimento – 07 (sete) dias úteis –, bem como (III) o fato de que o requerido se mostrou aberto ao diálogo e à solução consensual, cessando o movimento grevista assim que celebrado negócio jurídico processual em audiência de mediação.

Diante disso, entendo que a redução da multa para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
corresponde a quantia razoável e suficiente ao alcance do escopo coercitivo do instituto.

Menciono, também, que o Requerido apresentou um balancete
deficitário
em mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até outubro de 2022, o que reforça a suficiência e a proporcionalidade da redução das astreintes totais (Id. 4174849).
[...]”

Em face do exposto, acompanho o relator,
Desembargador Helimar Pinto,
para
julg
ar
procedente o pedido, para declarar a abusividade e a ilegalidade do movimento grevista, e
para reduzir
a multa aplicada, fixando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

1
“
É inegável a natureza
essencial

do
serviço

público educacional, apesar de não estar elencado no rol de atividades reputadas como
essenciais

previsto na Lei nº 7.783/89.
”

(
Rcl 52694, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 02/05/2022, Publicação: 04/05/2022
)

No mesmo sentido: S
TP 826 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022, entre outros julgados.

ACOMPANHO O E. RELATOR

Sessão: 04/05/23

Des. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.

Acompanho o E. Relator quanto a procedência do pedido para declarar a abusividade da greve.